Tribunal: TJMT
Processo: 1028218-92.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028218-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMARI BROSZKO - CPF: 934.299.599-34 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0041-86 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica apurado unilateralmente pela concessionária e determinou indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do procedimento administrativo para recuperação de consumo realizado pela concessionária de energia elétrica; e (
ii
) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da negativação do nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A ausência da prévia notificação sobre a inspeção técnica e a falta de comprovação da irregularidade mediante laudo técnico oficial configuram violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando indevida a cobrança realizada pela concessionária.

4. A negativação indevida do nome da consumidora configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ensejando reparação indenizatória proporcional e razoável, com função compensatória e punitivo-pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010
(vigente à época)
e dos princípios do
contraditório e ampla defesa
, configurando-se o dano moral pela nega
tivação indevida do consumidor”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 944, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006577-70.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 24/09/2024; TJMT, N.U 1003518-40.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 12/04/2023; TJMT, N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, j. 12/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A
contra a sentença proferida pelo
Dr.
Renan Carlos Le
ã
o Pereira
d
o Nascimento
, Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1028218-92.2024.8.11.0003, ajuizada por
ROSEMARI BROSZKO
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 4.373,22 referente
à recuperação de consumo de energia elétrica e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
com
honorários advocatícios
de sucumbência
fixados em 20% sobre o valor da condenação

(ID. 286981863).

Em suas razões recursais
(ID.
286981866
)
, a Apelante alega que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de forma regular, comprovando irregularidade no medidor da unidade consumidora, sustentando ser irrelevante a identificação da autoria da anormalidade, e que inexiste ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, pugnando pela reforma da sentença para declarar a regularidade do débito e afastar a condenação indenizatória.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 286981870, alegando que a sentença deve ser mantida integralmente, pois restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da
Concessionária
de
Energia
elétrica, que impôs à
consumidora cobranças
manifestamente abusivas sem apresentar justificativa plausível para os valores cobrados, destacando que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva e que a negativação indevida do nome configura dano moral indenizável, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e prepar
ado
(ID.
287506866
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pretende reverter
a
sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 4.373,22 e a condenou ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em favor de
ROSEMARI BROSZKO
, buscando a validação da cobrança com base na regularidade do procedimento administrativo adotado e o afastamento da indenização por entender ausente ato ilícito configurador de dano moral.

Assim,
o caso cinge-se à aferição da legalidade da cobrança de
“
recuperação de consumo
”
realizada pela
ENERGISA
com base em suposta irregularidade no medidor, bem como à configuração de danos morais decorrentes da negativação do nome da consumidora.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que
o
recurso
não
comporta
provimento
.
Vejamos.

“(...) ROSEMARI BROSZKO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relatou a autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com a negativação do seu nome, pela parte requerida, referente a várias faturas que correspondem a uma conta referente
a
suposta recuperação de consumo, no valor total de R$4.373,22 emitida em agosto/2020.

Alega que a dívida é inexigível, pois se refere a faturas referentes
a
cobrança de recuperação de consumo, cuja apuração foi feita de maneira irregular, sem a observância de todos os ditames legais aplicáveis à espécie.

Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos; e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação do seu nome.

A requerida, ao contestar a ação, defendeu a existência da dívida e a regularidade da cobrança - mas não trouxe aos autos o laudo que atestass
e a irregularidade do medidor.
(...)

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, ante a caracterização da figura do consumidor - consumo de bem ou serviço de maneira final, art. 2º do CDC - e do fornecedor - colocação de bem ou serviço no mercado e maneira profissional, art. 3º do CDC.

No que diz respeito às relações consumeristas, a inversão do ônus da prova constitui facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC: (...
)

Registre-se que a inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('
ope
legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('
ope

judicis
').

Com efeito, versando a controvérsia da lide sobre falha na prestação de serviço, enquadra-se tal questão como fato do produto e do serviço, fazendo-se necessário, assim, a inversão “
Ope
Legis”, eis que incumbe ao
fornecedor demonstrar que o serviço foi entregue sem nenhum tipo de defeito (arts. 12 e 14, CDC).

A Jurisprudência: (...) (TJ-MT - AI:
10113871220238110000, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023).

In
casu
, a hipossuficiência da consumidora perante a requerida é evidente – tanto no aspecto econômico quando técnico.

Isto posto
, com fundamento nos arts. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor,
determino
a inversão do ônus da prova.

O feito comporta imediato julgamento, uma vez que a matéria é apenas de direito e as provas acostadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda – sendo certo, ainda, que cada parte já teve o momento processual para produzir as suas provas.

Pois bem. No que tange ao mérito da lide, tem-se que
o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e ap
uração de consumo não faturado.
(
...)
Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia,
devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa
.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, tendo em vista que
A REQUERIDA NÃO APRESENTOU O LAUDO OFICIAL QUE DEMONSTRE A REPROVABILIDADE DO MEDIDOR
,
revelando-se, por conseguinte,
indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente
.

Nesse sentido: (...) (TJ-MT - RI: 10008609620178110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/11/2018).

(...) (TJ-MT - RI: 10011927620188110053 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Data
de Julgamento: 10/05/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/05/2019).

Mais recentemente: (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014000-02.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024).

DO DANO MORAL

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de
aquiliana
, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos
arts.
186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela1”.

Na espécie,
além de ser ilegítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de consumo,
houve a negativação do nome do titular em decorrência do discutido débito
, de modo que se verifica a existência de dano moral indenizável
.

E, deste modo, sendo o débito inexigível, não há dúvidas que
a negativação em questão configura ilícito que gera o dever de indenizar
.

A jurisprudência: (...) (TJ-RJ - APL:
00248900420178190066, Relator
: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 14/04/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-16).

A respeito da fixação do valor da indenização por danos morais, o ordenamento pátrio orienta que seja suficiente para promover efeitos

punitivos e pedagógicos, ao lado do seu caráter compensatório. É que, além de ressarcir o ofendido, a reparação civil deve também exercer função dissuasória, sancionando o ofensor com o objetivo de inibir ou desestimular a repetição de situações semelhantes.

Além disso, a reparação moral deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

A jurisprudência: (...) (TJ-MG - AC: 10000160565305002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata
, Data
de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020).

Dessa forma, tenho que a indenização por danos morais no presente caso deve ser fixada em
R$5.000,00
, quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos; nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

A atualização deverá ser feita com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO
PROCEDENTE
a pretensão inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a autora, no valor de
R$5.000,00
atualizados nos termos desta decisão.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
FIXO
em
20% sobre o valor da condenação
(valor débito declarado inexistente + valor dos danos morais), nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.
(
...
)
”

(ID.
286981863
) (
g.n
.)

Pois bem.

A teor
do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora
com base em suposta irregularidade no medidor.

Por sua vez, a Resolução n
.
414/2010
–
ANEEL
(vigente à época dos fatos)
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras
,
prescreve
ndo em seu art. 129, §
1

º, que:

“Art. 129.
Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica
, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição
regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
.” (
g.n
.
)

In
casu
, d
epreende-se dos autos que a
Concessionária
de
Energia
, ao realizar a inspeção
na Unidade Consumidora d
a
Apelad
a
no dia
17
/07/2020
, constatou
suposta irregularidade
consistente na presença de
“
fase invertida no borne
”
, razão pela qual retirou o equipamento de medição para
“
análise técnica em laboratório
”
(ID.
286981856
)
.

Via de regra
, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à
Concessionária
adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica, conforme o inciso II do § 1º, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o § 7º do já mencionado art. 129 da Res. nº 414/2010 – ANEEL estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

In
casu
, a
primeira
inspeção foi realizada em
16/07/2020
, enquanto a
notificação
ao cliente foi enviada em
26
/
0
8
/202
0
, conforme os documentos anexados à contestação
(ID.
286981856
e ID.
286981858
)
, do que se depreende que
o
consumidor não foi informad
o
com antecedência
sobre a inspeção em seu imóvel, tendo sido o procedimento realizado unilateralmente pela Concessionária, sem a observância adequada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que a alegação de que a irregularidade era de fácil visualização e externa ao medidor, dispensando avaliação técnica, não encontra respaldo legal, uma vez que mesmo irregularidades aparentemente evidentes devem ser submetidas aos procedimentos técnicos adequados, com observância das garantias processuais do consumidor.

Dessa forma,
ainda
que a
ENERGISA

argumente que o suposto desvio era
facilmente detectável
, ela não está isenta de cumprir o que é determinado pela normativa da ANEEL,
sendo certo
que
“
O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor
apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração
.”

(TJMT. N.U 1006577-70.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024,
DJe
26/09/2024)
.

Não bastasse isso, no caso destes autos o Juízo
a quo
acertadamente destacou que
“
A REQUERIDA NÃO APRESENTOU O LAUDO OFICIAL QUE DEMONSTRE A REPROVABILIDADE DO MEDIDOR
,
revelando-se, por conseguinte,
indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente
”
, de modo que se
mostra
correta a sentença que declarou inexigíveis as faturas emitidas pela
A
pelante, objeto de discussão nos autos, referentes à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela
Concessionária
de
Serviço Público
.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“(...)
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica
afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora
e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.” (TJMT. N.U 1003518-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de
Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023,
DJe
12/04/2023)

(
g.n
).

“(...)
O
procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida
.” (TJMT. N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024,
DJe
13/03/2024
) (
g.n
).

Em relação ao dano moral, vejo que, na espécie,
se configura na modalidade
in
re

ipsa
, que ocorre automaticamente com o simples fato, dispensando a ne
cessidade de prova do prejuízo, uma vez que
, ao ser demonstrado que o
consumidor
teve o
seu nome negativado
a partir de faturas de recuperação de consumo que se mostraram indevidas
, o que ultrapassa o simples aborrecimento, configu
ra-se a obrigação de indenizar.

Além disso, o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância
(R$ 5.000,00)
se
mostra adequado à situação, observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
devendo ser mantido no importe fixado.

A propósito
, cito
precedente
desta Câmara de Di
reito Privado
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS INDEVIDAS
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A Resolução 414/2010 da ANEEL exige que os procedimentos de inspeção técnica e recuperação de consumo sejam realizados com clareza e observando os direitos do consumidor. Não foi comprovada a ciência ou o acompanhamento da consumidora na inspeção do medidor, configurando falha na prestação do serviço. 4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. A ausência de provas que demonstrem a regularidade das cobranças e do procedimento de inspeção confirma a ilicitude das faturas impugnadas.

5.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste
Tribunal
.
(...)
”
(
TJMT.
N.U 1000824-13.2024.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025,
DJ
e
26/01/2025
) (
g.n
.)

Por fim,
observa-se que a conduta perpetrada pela Concessionária
-
cobrança indevida com negativação fundada em procedimento administrativo unilateral
irregular -
tem se repetido em diversos feitos análogos nesta Corte, conforme demonstrado pelos precedentes citados.

Assim, a indenização
arbitrada
, além de atender à função compensatória, cumpre também função punitivo-pedagógica, conforme autoriza o parágrafo ún
ico do art. 944 do Código Civil,
que preventivamente
busca coibir a reiteração de condutas semelhantes por concessionárias de serviço essencial, garantindo maior efetividade à tutela judicial e equilíbrio nas relações de consumo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
pela
ENERGISA
, mantend
o
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de
m
ajor
ar

os
honorários advocatícios
recursais
, nos termos do
art. 85, §

11, do CPC, uma vez que já arbitradas no máximo legal
na origem
(20%)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025